Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712433-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENO VAZ RODRIGUES EMBARGADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRENO VAZ RODRIGUES em face da decisão de ID 62659012, que não conheceu do apelo por deserção, nos moldes do art. 932, III, e parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Alega o embargante que, por engano, gerou duas guias de pagamento (dias 19/06/2024 e 21/06/2024), tendo efetuado “somente o pagamento da guia do dia 21/06/2024. Porém, no momento de protocolar o documento, foi juntado por engano a primeira guia, do dia 19/06/2024” (ID 62967211, p. 3). Diz que, por ter havido engano quando da juntada do preparo, a despeito do efetivo recolhimento – sem demonstração nos autos – reputa equivocado o provimento jurisdicional que não conheceu do recurso de apelação após regular intimação para pagamento dobrado. Requer, assim, seja sanada a alegada contradição, emprestando-lhes efeitos infringentes. Contrarrazões ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 63559008, p. 1/3). É o breve relatório. Decido. O recurso não merece acolhimento. Como deixei assente na decisão embargada, o comprovante de pagamento deve ser colacionado no ato de interposição do recurso, acompanhado da guia bancária respectiva, por determinação expressa do legislador infraconstitucional no art. 1007, §4o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Mesmo franqueado o prazo acima assinalado (ID 62565068, p. 3) para que o recorrente procedesse o recolhimento do preparo em dobro, destacando a pena de deserção em caso de descumprimento, o embargante insistiu em informar que juntou o comprovante de pagamento errado (ID 62628805), deixando, de forma deliberada, de cumprir o comando judicial a ele direcionado, com fundamento na literalidade do dispositivo normativo supra. Ao não conhecer do recurso, a decisão hostilizada evidenciou as razões da inadmissibilidade, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ no mesmo sentido, não havendo, assim, qualquer contradição interna apta a autorizar o acolhimento dos embargos. Pela pertinência, colho excerto do decisório embargado no ponto que interessa, “in verbis”: “(...) Por incumbir à parte apelante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. Assim, não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição, e não promovido o recolhimento dobrado no prazo ofertado, falece razão para o conhecimento do apelo. A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) (g.n.) No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes desta Casa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1775620, 07356892620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) (g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.)”(ID 62659012, p. 2/3) Ante o exposto, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. P. I. Brasília/DF, 05 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator